Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTAS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. O procedimento da Ação de Exibir Contas se submete à regra geral de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar detalhadamente as razões pelas quais entende que interesses e bens não foram corretamente geridos.
2. Caso o autor, verificando a impossibilidade do feito, requeira a sua extinção, opera-se a desistência da ação.
3. O art. 90, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
4. Recurso conhecido e provido.